Tribunal: TJMT
Processo: 1020135-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020135-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VENTURA ROSA DA SILVA - CPF: 454.398.189-87 (VÍTIMA), FRANCISCO GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 981.158.391-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1020135-04.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO GARCIA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015].

Além de o Ministério Público Estadual não lograr êxito em comprovar que o acusado agiu de inopino, ou de maneira inesperada e repentina, sem qualquer previsibilidade do ato criminoso, a vítima sabia que o réu sempre portava uma faca e, ainda assim, supostamente assediou a esposa dele, sendo óbvio e ululante que ele tinha ciência do risco de ser atingido pelo aludido instrumento, não se podendo falar em recurso que impossibilitou sua defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1020135-04.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO GARCIA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Garcia do Nascimento, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP [homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que efetuou um único golpe de faca na vítima, com o intuito de cessar a agressão que vinha sofrendo.

Postula, ao final, a absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso requer a manutenção da decisão hostilizada.

A magistrada de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo parcial provimento do recurso, para afastar a qualificadora contida no inciso IV do § 2o do artigo 121 do CP, e, de consequência, pronunciar o recorrente pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1020135-04.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Francisco Garcia do Nascimento
,

vulgo
“Ceará”
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Narra o inquérito policial que,
na madrugada de 5/9/2011
, na Rua Fermino Malesk, primeira rua à esquerda do Bairro Rota do Sol, final da Rua da Mata, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT,
o indiciado matou a vítima VENTURA ROSA DA SILVA
, mediante recurso que tornou impossível sua defesa, ao
desferir-lhe um golpe em seu tórax com uma arma branca
(tipo faca – apreendida às fls. 25 do IP), acarretando-lhe o ferimento indicado no Laudo Pericial de fls. 34/38 do IP e Mapa Topográfico de fls. 39/39v do IP, suficiente para causar-lhe a morte (Certidão de Óbito não acostada aos autos).

Incorre do procedimento administrativo que, em data anterior à consumação do fato criminoso,
o indiciado
, que é
convivente de Sueli Francisco Martins Rodrigues
, em razão do vínculo de amizade,
recebeu o ofendido e sua amásia para um jantar na residência comum do casal
, sendo que, nesta mesma noite,
a vítima afeiçoou-se pela mulher do increpado, dando-lhe piscadelas e pisões no pé por debaixo da mesa
de jantar.

Consoante as investigações, a partir do referido jantar,
a vítima começou a importunar a pessoa de Sueli
, ligando frequentemente em seu celular, importunando-a com os dizeres:
‘iria gozar na boca dela; que ela é muito gostosa’
, entre outros. Desta feita, em data não precisada, o ofendido foi à residência do increpado quando este estava no trabalho, encontrando-se com sua convivente, ocasião em que
chegou a baixar as calças e deixar a mostra suas genitálias
, sem o consentimento de Sueli.

Ante o desconforto da situação em que lhe era apresentada, Sueli narrou o que vinha acontecendo para o increpado, sendo que a partir de então, o mesmo passou a acompanhar as investidas da vítima em face de sua convivente, presenciando uma ligação por ela recebida do ofendido, que dizia estar esperando-a no lugar dos fatos.

Assim, na data de 5/9/2011, por volta das 7h30/7h40min, o indiciado foi ao encontro no lugar de sua mulher. Na oportunidade, em posse da faca apreendida, o denunciado chegou ao local em sua bicicleta e, de pronto, aproximou-se do ofendido, desferindo-lhe um único golpe de faca, cujo ferimento consternou em seu óbito no Hospital Regional de Sorriso/MT, haja vista que populares ainda tentaram socorrê-lo.

Do narrado, tem-se que a conduta praticada pelo increpado se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo em vista que agiu de maneira inesperada e repentina, sem qualquer previsibilidade do ato criminoso, tanto que a vítima não esboçou qualquer reação, permitindo a aproximação do denunciado para ser atingida com um instrumento cortante”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Com efeito, pelo que dos autos consta há materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, senão vejamos:

Em seu interrogatório,
o réu confessa ter dado a facada na vítima
, após ela ter mandado mensagem à sua (do acusado) esposa, sempre
com conotação sexual
. Narrou ainda que numa vez a vítima foi até sua (do acusado) casa quando este não estava, e
abaixou suas calças para sua esposa
. Declara que não sabe ler, e que sempre ouvia as mensagens, mas que naquele dia
passou-se pela esposa e combinou o encontro
. Declara que foi de bicicleta, levando a faca, e que ao lá chegar
ouviu a vítima dizer
‘você veio morrer?
’ e chegaram a brigar
. Que assim
deu uma facada na vítima
, que
parecia não estar armada
, e depois saiu do local. Alegou não se recordar se foi mais de uma facada, fls. 166 c.c 167.

Confessa, portanto,
ter feito sua esposa dar trela às conversas da vítima
,
marcando um encontro
,
para o qual já sabia que iria
,
armado de uma faca
.

A informante Sueli, esposa do acusado, fl. 126 c.c 132, disse que não conhecia a vítima e sua esposa, tendo sido apresentados na ocasião do jogo de baralho, quando a vítima já passou a se esfregar na sua perna por debaixo da mesa. Que a
vítima passou a insistir em manter um caso com a depoente, mandando várias mensagens
, não sabendo explicar como ela teria conseguido seu contato. Que num dia a vítima foi até sua casa e pediu um copo d ́água e quando retornava da cozinha com ele,
viu a vítima com a calça abaixada e pênis de fora
. Que cansada das investidas, teria contado para seu marido acusado, e este se passou por ela,
consentindo em ir a um encontro, quando então os fatos ocorreram
. Ressalta-se que a informante foi bem clara ao afirmar ter medo do acusado.

Já a informante
Soeli
,
esposa da vítima
, fls. 127 c.c 132, deu versão bastante diferente, afirmando que os envolvidos já se conheciam, desde quando moraram no distrito de Água Limpa, e
que seu marido estava MUITO interessado na mulher do acusado e que provavelmente eles tinham sim um caso
, tendo o acusado desconfiado ou descoberto, quando então praticou o delito.

Luciano
, ouvido às fls. 137/139, foi quem logo encontrou a vítima,
que aparentava ter levado MAIS de uma facada
, citando que
viu lesões no pescoço e no tórax
quando a viu andando, toda ensanguentada, pedindo socorro.

Adonias, patrão do acusado à época, disse somente que sabia das mensagens que a vítima mandava para a mulher do acusado e que este, um bom empregado, lhe confessou o crime, fls. 165 c.c 167.

Deveras, cumpre-me realçar que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do
‘in dubio pro reo’
, sobrelevando o princípio do
‘in dubio pro societate’
, de tal sorte que a absolvição sumária
[art. 415 do Código de Processo Penal]
, a desclassificação da infração
[art. 74, § 3.o e art. 419, ambos do Código de Processo Penal]
ou a impronúncia do acusado
[art. 414 do Código de Processo Penal]
, somente podem ser reconhecidas com fulcro em demonstração segura, estribada em argumentos concretos colhidos do acervo informativo, que tenha a especial faculdade de autorizar a conclusão pela sua incidência.

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva,
apenas indícios da autoria do crime
, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no que diz respeito à proposição hasteada por parte da defesa do acusado que objetiva o reconhecimento da legítima defesa, penso que está fadada ao insucesso. É que, levando-se por linha de estima que a decisão de pronúncia lastreia-se em juízo de suspeita/probabilidade (e jamais de certeza), desponta a conclusão de que, nesta etapa procedimental, a identificação, por parte do hermeneuta, da tese que objetiva a exclusão da ilicitude, dado à existência de ação em legítima defesa por parte do réu, pressupõe a confluência de conjunto de provas consistente e despido de polêmica relevante e que tenha o condão de atestar, de modo categórico, que o requerido concretizou postura com o objetivo de defender-se de injusta agressão praticada por parte da vítima; por via de consequência, depreende-se que a valoração minuciosa do material cognitivo produzido no processo, tendente a desvendar a natureza e o contexto que permeou a ação do réu, introduzida em contexto que denota incerteza e instabilidade probatória, revela-se como providência que extrapola o leque de atribuições do Juiz singular e exige, como resultado linear, que a celeuma seja dirimida pelo Tribunal do Júri.

A coexistência de versões antagônicas na relação processual (a tese de que a vítima teria primeiramente agredido o réu, fato este que teria levado o acusado a valer-se de sua faca e golpeado a vítima VS. a de que o acusado teria de inopino sacado a faca e desferido o primeiro golpe após deparar com vítima no local em que esta havia marcado com sua (do acusado) esposa, pessoa esta que já vinha sendo abordada há tempos pela vítima, impõe que o caso seja encaminhado ao crivo do Tribunal do Júri, com o intuito de se viabilizar o exame aprofundado e pormenorizado do mérito da temática.

[...]

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância que qualifica a infração penal [art. 121, § 2.o, inciso IV do Código Penal], penso que,
diante da possível inexistência de motivo para a vítima esperar, naquelas circunstâncias, pela agressão contra ela perpetrada
, deve ficar nesta fase processual mantida, na íntegra.

O acusado confessa que fez sua esposa, na conversa, marcar o encontro com a vítima, já sabendo de antemão que ele mesmo que iria, de posse de uma faca, arma esta que pegou
ESPECIFICAMENTE
para ir ao encontro coma vítima.

Ressalto que, relativamente à circunstância qualificadora descrita na denúncia, embora não constante na parte dispositiva da denúncia, tem-se que fora devidamente narrada nos fatos, quando exposto pelo órgão da acusação que:
‘(...) agiu de maneira inesperada e repentina, sem qualquer previsibilidade do ato criminoso, tanto que a vítima não esboçou qualquer reação, permitindo a aproximação do denunciado para ser atingida com um instrumento cortante’
, de modo que reflete o que consta no artigo 121, § 2o, inciso IV do CP, verifico que deve ser mantida, ante a coerência com a prova oral produzida, revelando-se o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa, verifico a presença de indícios bastantes que autorizam a manutenção da pronúncia do recorrente.

Pelo que ficou evidenciando nos autos, Ceará [acusado] e Ventura [vítima] eram conhecidos, razão pela qual o recorrente o convidou para jantar e jogar baralho em sua residência.

Na aludida ocasião, a vítima se interessou pela esposa do acusado, e começou a “paquerá-la” com piscadelas e pisões nos pés.

Certo dia, por volta de 6h30/7h00, Ventura foi à residência do acusado e pediu um copo de água para Sueli, esposa deste.

Ao que tudo indica, pelo fato de Ventura ser conhecido de seu companheiro, Sueli permitiu que ele ingressasse em sua residência, abrindo a porta da sala, e foi à cozinha buscar a água.

Quando retornou, Sueli se deparou com Ventura com as “calças arriadas” e deixando à mostra seu órgão genital.

Por essa razão, Sueli resolveu contar para Ceará a importunação que estava sofrendo por parte de Ventura, que, segundo ela, ligava várias vezes por dia para seu telefone celular.

Segundo Sueli, Ventura proferia palavras de cunho sexual para ela, chegando a sugerir que ela vendesse sua casa e fossem embora juntos, ou comprasse um caminhão e pegasse a estrada com ele.

A esposa do réu asseverou que a vítima ligava
“vinte e quatro horas por dia”
, razão pela qual seu marido passou três dias em casa para acompanhar a situação e a ouvir as conversas.

Em determinada ocasião, a vítima chamou Sueli para irem ao rio, sendo que ela deveria ir de
“short curto e sem calcinha”
, e a testemunha disse que não aceitou o convite, dizendo ao ofendido que seu esposo já sabia das conversas.

A vítima disse que ela não teria coragem de falar nada a seu companheiro e, neste mesmo dia, ligou novamente, por volta das 5h00min, dizendo à Sueli que a esperaria às 7h40min na primeira rua do Rota do Sol, debaixo da linha de energia, para irem ao rio.

Entretanto, quem foi ao encontro da vítima foi o acusado, munido de uma faca.

Chegando ao local, segundo a versão do acusado, a vítima teria lhe dito:
“tu veio só morrer, né”
?

Nisso, o ofendido lhe deu um murro, chegando a cair ao chão, e assim que se levantou, o réu afirmou que puxou a faca que trazia consigo e desferiu um golpe na vítima.

Apesar de o réu se lembrar de ter desferido apenas uma facada, o laudo de necropsia apresentou feridas em regiões diversas, sendo elas:
“ferida incisiva em região mentoniana a direita e região dorsal a direita, ferida perfuro incisiva em região carotidiana a esquerda”
.

Nessa ordem de ideias, depreende-se do contexto fático-probatório coligido na fase inquisitorial, e durante a instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria, não se podendo cogitar, neste momento, em absolvição sumária.

Conquanto não se saiba ao certo o que ocorreu no momento do enfrentamento entre o acusado e a vítima, não há provas bastantes, nesta quadra processual, a comprovar que o recorrente agiu em legítima defesa, notadamente porque o réu confirmou em juízo que nem sabia se o ofendido portava algum tipo de arma branca.

O acusado afirmou, apenas, que levou um forte soco desferido pelo ofendido, vindo a cair, e assim que se levantou, já sacou sua faca e o atingiu.

Assim, não ficando comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp no 719.904/SP)”
[1]
.

De outro giro, no atinente à pretensão de exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, entendo que procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque a acusação não logrou êxito em comprovar que o acusado agiu de inopino, ou de maneira inesperada e repentina, sem qualquer previsibilidade do ato criminoso.

Pelo contrário.

Pelas provas amealhadas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a informante, Sueli Francisco Martins Rodrigues, asseverou que teria dito à vítima que seu companheiro sabia das ligações.

Embora não tenha acredito em Sueli, e insistido em marcar um encontro com ela para irem ao rio, é óbvio e ululante que no momento em que viu o acusado chegando ao local, a vítima tinha ciência que poderia ser atingida por uma arma branca, pois ficou demonstrado que o acusado, Francisco Garcia do Nascimento, sempre andava com uma faca na cintura.

Conforme asseverado pela companheira da vítima, Soeli Aparecida Souza dos Santos, certo dia viu o acusado com uma faca em sua cintura, e o indagou:
“por que você vai junto com o Ventura comprar cerveja com a faca na cinta?”
, tendo ele respondido:
“eu não vou nem ao banheiro sem a faca”
.

Ou seja: a vítima sabia que o acusado sempre andava com uma faca em sua cintura, não sendo possível inferir dos autos que ele foi surpreendido com a reação do acusado.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Nesta mesma linha intelectiva, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser afastada, pois incompatível com os autos, pois, nos autos,
não há qualquer prova de que a vítima tenha sido apanhada de surpresa
, pelo contrário,
o prejudicado sabia que o recorrente seria pessoa com personalidade forte
e mesmo assim, assediou a esposa dele.

Havia, portanto uma relação conflituosa, marcadas pelos arroubos e fantasias sexuais da vítima contra a esposa do recorrente, tendo o prejudicado Ventura Rosa da Silva plena ciência que, o recorrente agiria de forma violenta contra esse comportamento.

Este e. Sodalício, no RSE 69382/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, consignou:
‘O recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido somente se caracteriza ‘quando este recurso for, no mínimo equivalente àquelas situações descritas no início do inciso, ou seja, este recurso tem que ser revestido de características insidiosas, traiçoeiras, totalmente inesperadas, não existindo, consequentemente, esta situação quando o desentendimento já havia se instaurado’
(RJTJERGS 175/95)’.

Nesta vereda, da análise atenta dos autos, não há subsídios fáticos que subsidiam o pronunciamento do réu pela qualificadora prevista no inciso IV, §2o, do artigo 121, do Código Penal”.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mantendo-se a pronúncia do recorrente
FRANCISCO GARCIA DO NASCIMENTO
pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018].

[2]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022